Tribunal: TJES
Processo: 5004096-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004096-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIANIA DA ROCHA LYRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004096-34.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ADIANIA DA ROCHA LYRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NARRA A AUTORA NARRA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SUSTENTA QUE, MESMO APÓS A NEGOCIAÇÃO COM A REQUERIDA, ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DE ARCAR COM AS FATURAS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO, CONSEGUINDO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA
ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA PELA INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. ALEGOU O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NA SUA POLÍTICA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTABELECER, EM DEFINITIVO, O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE TITULARIDADE DA AUTORA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA SE DEU EM DECORRÊNCIA DE AS FATURAS REFERENTES EM ABERTO QUE SOMAM A QUANTIA DE APROXIMADAMENTE R$ 5.000,00 E QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO É ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO, PORTANTO, TRATA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADOS PELA ORA RECORRENTE. NÃO É CABÍVEL SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FUNÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, E HÁ OUTRAS FORMAS DE A EMPRESA EFETUAR A COBRANÇA DO DÉBITO. TAL ENTENDIMENTO É PACÍFICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)